Tribunal: TJSP
Processo: 1023876-54.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo - Dano material - Responsabilidade civil objetiva e solidária das empresas integrantes da cadeia de fornecimento pelo vício do serviço - Aplicação do art. 14, do CDC - Ré que não comprovou excludente de responsabilidade - Cancelamento do bilhete aéreo, gera o dever de restituir a quantia paga, a fim de se evitar enriquecimento ilício da parte contrária -

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo - Dano material - Responsabilidade civil objetiva e solidária das empresas integrantes da cadeia de fornecimento pelo vício do serviço - Aplicação do art. 14, do CDC - Ré que não comprovou excludente de responsabilidade - Cancelamento do bilhete aéreo, gera o dever de restituir a quantia paga, a fim de se evitar enriquecimento ilício da parte contrária - Danos materiais comprovados - Recurso provido, invertida a sucumbência.